Tribunal: STF
Processo: ARE 971552
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 11.06.2016. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam os fundamentos da decisão impugnada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.